Tribunal: TJPA
Processo: 0810199-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810199-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NOS LOCAIS ONDE HOUVER SUA INSTALAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL DISCUTIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DO JULGADOR CORRIGIR DE OFÍCIO A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA A ESSE TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento
,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0861640-13.2019.8.14.0301, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, declinou da competência para processar e julgar o feito.

Em suas razões constantes no id. 2496960, págs. 01/08, historia o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada em defesa de direito individual indisponível de Laércia Roldão Barreto com base na Notícia de Fato nº 005150-131/2019.

Diz que de acordo com o referido procedimento, compareceu ela junto ao Ministério Público informando que necessita realizar os exames de Ressonância Magnética da Articulação Temporomandibular e da Coluna Cervical, conforme documento médico, de modo que ao solicitar o exame no Centro de Saúde da Universidade do Estado do Pará (UEPA), não obteve êxito.

Afirma que o objeto da ação é compelir o Município de Belém à realização dos exames necessários na paciente substituída.

Alude que, entretanto, o juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública se declarou incompetente para a análise e julgamento do feito e determinou a redistribuição da causa para

Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do seu valor não superar 60 (sessenta) salários mínimos e de não se enquadrar na hipótese de vedação prevista no artigo 2º, 1º, da Lei nº 12.153/09.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o agravante que nas demandas que envolvem direito à saúde, em que não há pedido de condenação pecuniária específica, a determinação de fornecimento de medicamentos, tratamentos ou insumos se tratam de causa de valor inestimável.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Alude que por ser causa de valor inestimável, o “Parquet” a fixou no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com vistas a afastar a competência do Juizado da Fazenda Pública.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas ao reconhecimento da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém para o julgamento do feito originário.

Em despacho cadastrado no id.
2502578, págs. 01/02, conheci do recurso e determinei o seu regular processamento.

Não foram ofertadas contrarrazões conforme o id.
2761112, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento no id. 2895282, págs. 01/05, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo à sua análise meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida no bojo de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de Belém que determinou a redistribuição do feito à uma das Varas de Fazenda Pública da Capital ao fundamento de que, apesar do valor da causa ter sido arbitrado em R$60.000,00 (sessenta mil reais), referido valor não corresponderia ao objetivo pecuniário da demanda.

Em se tratando de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelece o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, que onde for ele instalado, sua jurisdição será absoluta. Eis o teor da norma em análise:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Quer isso dizer que uma causa intentada em face de Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios ou autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, há de ser proposta perante o Juizado Estadual da Fazenda Pública, a não ser que a demanda ostente complexidade ou que esteja inserida numa das hipóteses previstas no § 1º do art. 2º da Lei 12.153/2009, o que não reflete a hipótese em tela.

No caso vertente, apesar da exordial apontar como valor da causa o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referido valor não corresponde ao objetivo pecuniário da causa, uma vez que a realização dos exames perseguidos na exordial não alcança a importância mencionada. Deveras, não é de se olvidar que o valor da causa pode ser corrigido pelo juiz quando constatar a ausência de correlação com o conteúdo patrimonial em discussão, conforme dispõe o artigo 292, § 3º, do CPC, “
verbis
”:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Assim, considerando a possibilidade de correção do valor da causa por ato do próprio magistrado e o fato da importância consignada corresponder a um valor menor do que conteúdo econômico discutido, não merece reproche a decisão que reconheceu a competência absoluta, no caso, do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020